Tribunal: TJDFT
Processo: 0000068-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000068-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Marcos Pereira Angelini Júnior Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcos Pereira Angelini Júnior (Id. 30067016) contra o acórdão (Id. 29769492) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargaante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator